Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718167-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 14:13:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador